Tribunal: STF
Processo: Pet 10902
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de requerimento, originalmente autuado como habeas corpus nesta SUPREMA CORTE, em favor de ABDIAS JOAQUIM DOS REIS, ADAILDO ALVES SANTANA, ADAIR BEGNINI, ADALTO DA SILVA ARAUJO, ADELIR ZOZ, ADEMAR BENTO MARIANO, ADEMAR DA SILVA PEREIRA, e todos os outros pacientes que figuram na lista da SAP/DF ao final, e os que vierem a ser encaminhados à SAP/DF no tramite deste pedido de Habeas Corpus e os que se encontram detidos fora do SISTEMA PRISIONAL pelos mesmos fatos e nas mesmas condições.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República requereu fosse determinado à Secretaria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que localizasse e identificasse os autos referentes à prisão em flagrante dos pacientes, os relativos à sua audiência de custódia e aqueles para os quais foi decretada prisão preventiva, certificando-se o necessário (eDoc. 13).



    Considerando que os documentos indicados pela Procuradoria-Geral da República estão na Pet 10.820/DF (eletrônica e pública), foi aberta nova vista dos autos ao Parquet (eDoc. 11), tendo o prazo transcorrido sem nova manifestação.



    É o breve relato. DECIDO.



    Em relação aos requerentes ADAIR BEGNINI, ADELIR ZOZ, ADEMAR BENTO MARIANO e ADEMAR DA SILVA PEREIRA, já foram proferidas decisões de concessão de liberdade provisória nos autos da Pet 10.820/DF, de minha relatoria.



    A referida PET 10.820 foi instaurada a partir de decisão por mim proferida nos autos do Inq. 4.879/DF, em 8/1/2023, em razão da escalada dos atos criminosos, que resultou na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público, conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional.



    Naqueles autos foram processadas as prisões em flagrante ocorridas nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023 e, consequentemente, foram apreciados os pedidos de revogação de prisão preventiva e concessão de liberdade provisória.



    Nos mesmos autos, estão sendo apreciadas as renovações da prisões, inclusive as dos demais requerentes, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o pedido formulado nesta Pet 10.902/DF.



    À Secretaria Judiciária para que proceda à baixa imediata destes autos, independente de publicação.



    Após, publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente